Tribunal: TJBA
Processo: 8046396-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046396-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS MUNIZ BARRETO

Advogado(s)
:
PRISCILA BATISTA DA SILVA FRAGA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS NO VALOR CONTRATADO. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. NÃO INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão proferida em ação revisional, na qual foi deferida tutela de urgência para autorizar o consumidor a realizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas pelo valor originalmente contratado, determinando-se, após a comprovação do depósito, a retirada das restrições creditícias em nome do autor, sob pena de multa, bem como a manutenção da posse do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que autoriza o depósito judicial das parcelas no valor contratado e impede a inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a decisão que condiciona a retirada de restrições creditícias à comprovação de depósitos judiciais ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, estando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A
realização de depósitos judiciais das parcelas vencidas e vincendas pelo valor contratualmente estipulado, como forma de evitar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e de assegurar a manutenção da posse do bem,
está de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria
.

5.
A decisão agravada não impõe qualquer obrigação imediata ao banco agravante, tampouco compromete seu direito ao contraditório ou à ampla defesa, ao passo que condiciona a retirada de restrições creditícias à comprovação dos depósitos judiciais pelo consumidor.

6.
A natureza provisória da decisão impugnada afasta qualquer risco de preclusão, prejuízo irreparável ou transferência indevida de encargos, pois eventual complementação dos valores poderá ser exigida no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A tutela de urgência em ação revisional pode autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas pelo valor originalmente contratado, como condição para impedir a negativação do nome do consumidor e assegurar a manutenção da posse do bem.
2.
A decisão que condiciona a retirada de restrições creditícias à comprovação do depósito judicial não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa quando não impõe obrigação imediata à parte adversa.
3.
A medida liminar concedida em ação revisional possui natureza provisória e não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, podendo ser revista no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034423-29.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2024. TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8062441-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046396-10.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
BANCO J. SAFRA S.A

e Agravado
ANTONIO CARLOS MUNIZ BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07